Tribunal: TJES
Processo: 5000327-22.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-22.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO MIRANDA MOTTA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO.
QUANTUM MANTIDO. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO.
RECURSO
DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Contestada a contratação do instrumento de adesão ao cartão de crédito consignado do Banco, impõe-se que a Instituição Financeira comprove a validade da operação, na forma da Tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
,
o que não logrou êxito.

2.
Ademais, este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes.

3.
Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes.

4.
Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5.
Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé. Assim, no período anterior à publicação do precedente, em observância à modulação de efeitos, será devida a devolução simples dos valores cobrados, e no período posterior, a devolução dobrada.

6.
Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 3.000,00 (três mil reais).

7.
Não observada irrazoabilidade ou desproporcionalidade aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, os quais condizentes com os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC. Lado outro, é devida a majoração prevista no §11º do art. 85 do CPC, os chamados honorários recursais em favor dos patronos da parte autora, em razão do desprovimento do apelo do réu.

8
.
Recurso do Banco BMG SA desprovido. Recurso de Carlos Roberto Miranda Motta provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Carlos Roberto Miranda Motta, e sob igual votação, negar provimento ao recurso do Banco BMG SA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T
O

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
uma interposta pelo
BANCO BMG S.A
e outra por
CARLOS ROBERTO MIRANDA MOTTA
,
ambas em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES (id nº 5551056) – integrada por decisão que rejeitou aclaratórios- que, nos autos da ação de nulidade contratual c/c danos morais e pedido de tutela antecipada, julgou procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar nulo o contrato de crédito consignado, condenando o requerido ao pagamento em dobro dos valores atualizados dos descontos feitos no beneficio previdenciário da parte autora e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Também registrou-se no édito que o autor deverá proceder a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta-corrente de titularidade e de seu uso.

Depreende-se dos autos que Carlos Roberto Miranda Motta, em novembro de 2018, ao receber o seu contracheque, percebeu a existência de descontos em seu benefício previdenciário, a título de
cartão de crédito consignado
que afirma não ter solicitado ou contratado
,
já que usualmente solicita empréstimos/mútuos consignados e não a modalidade em questão.

Recurso de apelação interposto por Carlos Roberto Miranda Motta, o qual pugnou pela restituição dobrada dos valores descontados do benefício desde 2018 e não somente a partir de 2021, como menciona a sentença primeva, bem como requisitou a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Também inconformado, o Banco BMG S/A interpôs apelação (id nº 5551070), alegando, basicamente, que: (i) a regularidade da relação contratual celebrada entre as partes e a autorização do beneficiário para os descontos em seu benefício previdenciário, bem como a inexistência de ilicitude praticada pela instituição financeira; (ii) que a condenação em danos morais não deve prosperar, uma vez que não existe nexo causal com o fato danoso, muito menos demonstração pela parte autora de qualquer aborrecimento ou sofrimento; (iii) que o contrato é válido, bem como a cobrança dele advindo, estando a parte autora ciente das disposições constates nas cláusulas, uma vez que as aceitou, tendo o Banco agravante apenas acatado aquilo que foi pactuado no contrato de consignado; (iv) uma vez que o banco agravante não praticou ato ilícito, descabido falar sobre restituição dos valores descontados no benefício da autora, sejam eles simples ou dobrados.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora no id nº 5551079, e pelo réu no id 5551081.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito de ambos os recursos conjuntamente.

Como já relatado, o autor ajuizou a presente demanda afirmando ter percebido a existência de descontos em sua aposentadoria e, ao buscar maiores informações com a instituição bancaria, descobriu ser fruto da contratação de um cartão de crédito consignado do Banco BMG SA, cujo contrato alega nunca ter assinado, não tendo solicitado, não ter recebido ou utilizado nenhum cartão, posto que sempre realizou empréstimos consignados.

Sem delongas, observo dos autos que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado impugnada pela parte autora.

Seja porque a parte autora desconhece a contratação do cartão de crédito consignado e não houve requerimento da Instituição Financeira pela produção de prova pericial grafotécnica a demonstrar a higidez da assinatura contida no instrumento de contrato por ela juntado aos autos, ônus que lhe competia à luz da Tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Ou, porque não apresentou provas sequer da entrega da via física do cartão ao apelado, quiçá da utilização do cartão pela parte autora, consoante demonstrado pelas faturas do cartão juntadas ao evento 5551049, as quais demonstram que a dívida existente se consubstancia pelos vários encargos acumulados, em razão, notadamente, do ato de debitar da folha de proventos do autor apenas o valor mínimo da fatura pré-estabelecido.

Houve apenas três “saques”, um no valor inicial de R$ 1.220,75, e os complementares nos valores de R$ 70,36 e 96,79, que se tratam de transferências bancárias, as quais independem da via física do cartão para serem solicitadas, sendo a primeira requerida logo no início da avença, cuja celebração foi contestada.

Também observo que as faturas não detêm código de barras, tampouco há provas dos seus encaminhamentos ao autor, a permitir o conhecimento da dívida e o pagamento.

Vale ressaltar que a operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003. Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado, como também alegou em sua inicial, já que afirma que não contratou nenhum cartão consignado, no máximo, pensou ter contratado um empréstimo consignado, sendo levado ao erro.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
1
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
2
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
3
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela apelante.

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico,
a
Instituição

recorrente
não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão juntadas), sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seu contracheque, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o apelante realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelado restituir os valores indevidamente descontados no contracheque do apelante, permitindo-se, todavia, a compensação com aqueles creditados em conta bancária. 4. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era muito mais desvantajoso que aquele ofertado, restou caracterizado o dano moral, dada à angústia e a aflição suportadas, sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso provido. (TJES. AC nº 0001760-51.2020.8.08.0012. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: JAIME FERREIRA ABREU. Data do julgamento: 17.08.2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter "empréstimo consignado", seja submetido a "contrato de cartão de crédito consignado", cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. A referida tese, no entanto, sofreu modulação de seus efeitos, sendo aplicável apenas às cobranças indevidas ocorridas antes de 30.03.2021, quando da fixação da tese pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES. AC nº 0000078-55.2020.8.08.0014. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data do julgamento: 29.09.2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes. 4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos. 5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido. Parcial procedência dos pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJES. AC nº 0025831-43.2019.8.08.0048. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data do julgamento: 25.08.2023).

Portanto, não tenho dúvidas de que deve ser mantida a conclusão registrada na sentença, por
declarar a nulidade dos contratos discutidos
, e na condenação do banco requerido a restituir ao autor o valor indevidamente descontado em seu benefício.

Nesse capítulo da repetição de indébito, o réu em seu apelo requer seja afastada a condenação à devolução em dobro por não haver provas de sua má-fé, lado outro, o autor requer seja corrigido um suposto erro de fato da sentença, porquanto houve descontos desde 2018, e não penas a partir de 2021, como registrado no édito.

Resta cristalino que o banco recorrente deve restituir em dobro os valores indevidamente descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
).

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que a grande maioria dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente,
desde 201
8
. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que não evidenciada a má-fé do Banco. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada (30.03.2021), a devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

Portanto, assiste razão em parte ao apelante Carlos Roberto, para que, em relação aos descontos a partir de 24.07.2018 e até 30.03.2021 a devolução se opere, embora exclusivamente de forma simples, e não dobrada.

Em relação à responsabilidade civil do banco apelante e sua condenação ao pagamento de danos morais, entendo deva ser mantida.

Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado
fortuito interno
, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento.

O dano moral considero por manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema que perdurou por anos.

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
3
.000,00
(três mil reais) –
se encontra
proporcional aos
valores habitualmente
estabelecidos por esta Corte de Justiça
4
em casos semelhantes, envolvendo descontos indevidos no vencimento de servidor fruto de falha na prestação de serviço bancário, inexistindo ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando a sua redução.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Por fim, não observo irrazoabilidade ou desproporcionalidade aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença no percentual de 12% (doze por cento) do valor da condenação, estando condizentes com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço (processo eletrônico, na verdade), a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado (não foi produzida nenhuma prova técnica ou complexa), e o tempo exigido para o seu serviço (menos de um ano para prolação da sentença).

Todavia, em razão do resultado que se avizinha, é cabível a
majoração dos honorários de sucumbência
nesta instância recursal, em favor dos patronos da parte autora, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 12% para 17% do valor da condenação, considerando os mesmos critérios supracitados, previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos, para
dar

parcial
provimento
ao recurso de

Carlos Roberto Miranda Motta,
reformando a sentença, a fim de que a condenação do requerido a restituir ao autor os descontos indevidamente processados no benefício previdenciário da parte autora seja realizado, de forma simples, a partir de novembro de 2018, e em dobro, desde 30.03.2021, com as atualizações e juros registrados no édito
;
e
negar
provimento
ao recurso do
Banco BMG SA
.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

4
TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018 / TJES, Classe: Apelação, 021110085160, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.